Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-94.2017.8.11.0029
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002848-94.2017.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (EMBARGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), MURILLO SILVA ROTA - CPF: 725.293.501-91 (EMBARGADO), MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA - CPF: 730.217.921-20 (EMBARGADO), VALMOR BISSOLOTTI - CPF: 517.995.029-53 (EMBARGADO), JOSE DAVID JAZINSKI - CPF: 392.537.169-91 (EMBARGANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), IRIANE DE FATIMA JAZINSKI - CPF: 017.028.679-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOSÉ DAVID JAZINSKI e IRIANE DE FÁTIMA JAZINSKI
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0002848-94.2017.8.11.0029, originário da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança
”, ajuizada contra o embargante por JOSÉ GILBERTO ROTA, MURILLO SILVA ROTA, MOISÉS MARCA MARCELINO DE LIMA e VALMOR BISSOLOTTI, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos autores, ora embargados, para reformar a sentença de improcedência e, assim,

julgar parcialmente procedente o pedido, “
a fim de condenar o réu/apelado José Jasinski ao pagamento dos aluguéis devidos aos autores/apelantes em razão dos respectivos contratos de arrendamento rural, de acordo com a quantia de sacas de soja indicada na petição inicial, cuja conversão em equivalente pecuniário deve ser apurada em fase de liquidação de sentença
” (cf. Id. no 126459687).

Os embargantes sustentam a omissão do acórdão embargado porque, “
sob a premissa de que a matéria teria de ser arguida em sede de reconvenção, deixou de apreciar importantíssima parte da defesa
(...)
, notadamente no que tange ao prazo do contrato de arrendamento e no que concerne à abusiva e nula cláusula que fixou renda de 14 sacas de soja no primeiro ano do arrendamento
”.

Alegam que “
os embargados deram a entender que o vínculo teria a duração de 05 anos agrícolas
(...)
, todavia, os contratos foram chancelados em 12 de fevereiro de 2015, quando os requeridos já estavam com suas lavouras em fase de colheita
”, e, “
para mascarar essa cláusula absolutamente abusiva e nula,
(...)
na Cláusula 5.1, consignaram que na safra 2014/2015 a renda seria de ‘zero’, mas logo a seguir fixaram para o ano agrícola de 2015/16, uma renda de 14 sacas de soja por hectare, ou seja, cobraram dobrado
”; afirmam que “
é

uma lógica, em contratos de arrendamento rural, aumentar gradativamente a renda, ano por ano
(...)
, jamais diminuir, como querem aos autores, começando com 14 sacas, para depois baixar para 7 sacas
”, sendo assim, “
a cláusula que fixa 14 sacas no primeiro ano deve
(...)
ser revista, porquanto leonina, abusiva, nula de pleno direito, necessitando-se, portanto, de pronunciamento desta Colenda Corte para equalizar o contrato, de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equilíbrio contratual
”.

Dizem, ainda, que, “
como os autores/embargados decaíram em vários dos seus pedidos, o v. acórdão foi contraditório ao fixar verba honorária apenas em favor dos patronos dos demandantes, sem contemplar os mandatários dos demandados
”, e, por esses motivos, pedem o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 141404170).

Os embargados ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 143176693, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado e desvirtuado desta via recursal, pois os embargantes deixam bem claro, desde o início, que objetivam única e exclusivamente rediscutir matéria de mérito do recurso de apelação, bastando observar, para tanto, o absurdo de suas alegação recursal, que, basicamente, consiste na arguição de omissão referente a matéria expressamente não conhecida pelo acórdão ante a manifesta inadequação da via eleita e a de contradição em razão de a conclusão decisória destoar do que os ora embargantes acham justo e adequado à hipótese dos autos.

Ora, se a impugnação dos embargantes à validade da cláusula contratual que estabeleceu o prazo do arrendamento e/ou àquela “
que fixou renda de 14 sacas de soja no primeiro ano
” sequer chegou a ultrapassar a fase de admissibilidade, e isso porque o vício invocado pela parte para invalidar referidas disposições envolve hipótese de nulidade relativa (CC, art. 138), e não absoluta (CC, arts. 166 e 167)
, e
(...)
não foi suscita em reconvenção, e, sim, em sede de contestação
, (não)
é cabível o mero conhecimento da matéria (CC, art. 177)
”, é um tanto quanto óbvio o porquê não houve pronunciamento acerca das questões aqui reeditadas pelos réus/embargante, sendo o silêncio desta eg. Corte Julgadora sobre a matéria pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório pelo não conhecimento da questão, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão do julgado (o que não se pode, ao menos não juridicamente), seria o caso de uma “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria, não se amoldando ao conceito da figura jurídica descrita no art. 1.022 do CPC como hipótese passível de justificar a interposição do recurso de embargos de declaração.

Quanto à contradição, relembro que, segundo orienta o STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), ou seja, é a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Se os embargantes não concordam com a interpretação acima mencionada ou com os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022